Tribunal: STF
Processo: HC 196137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. REAVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.